Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702606-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ DE CASTRO SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo, contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão, remeteu os autos à contadoria judicial para cálculo das custas finais, após entender que o pedido de prestação de contas deve ser proposto em ação autônoma (ID 145676589, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) o caráter decisório do despacho; 2) a possibilidade de prestação de contas nos autos da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-lei 911/1969 (ID 43054815). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao bando apresentar documento idôneo apto a comprovar o valor apurado no leilão extrajudicial do veículo com fins de prestação de contas, bem como o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 43054817). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é razoável a tese desenvolvida pelo agravante no sentido de ser possível a prestação de contas nos autos da busca e apreensão, especialmente diante do disposto no caput do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com redação da Lei 13.043/2014: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.” O dispositivo impõe ao credor a prestação de contas acerca da alienação da coisa, bem como a devolução de eventual saldo em favor do devedor. A propósito, registre-se o julgado abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE DECORRENTE DE LEILÃO DE VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. APURAÇÃO DO VALOR DA ALIENAÇÃO. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DESCRITO EM PLANILHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O Decreto-Lei 911/69 assegura ao credor que, em caso de inadimplemento contratual, a possibilidade de vender o bem a terceiros. 2. O valor arrecadado com a venda do bem será utilizado para amortizar o débito quando não for suficiente para quita-lo ou, em caso de quitação, eventuais sobras deverão ser devolvidas ao devedor. 3. No caso, o montante arrecadado no leilão serviu para quitar o débito da apelada, devendo a sobra ser restituída a devedora, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Deve-se considerar o valor da venda do bem o constante em planilha apresentada pela instituição financeira e não a tabela FIPE, visto que foi demonstrada a quantia obtida com a alienação do veículo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.1077723, 20160110366165APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 406/414)” – grifou-se. Diante da importância do contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos no recurso, a antecipação da tutela recursal não encontra espaço. Todavia, é razoável a concessão de efeito suspensivo, em face da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator